Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-65.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que julgou procedente a apelação interposta pelo embargante para absolvê-lo da prática do crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar a existência de vícios no aresto embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, entendendo existir dúvida razoável acerca da presença do dolo para a satisfação da lascívia do réu e, diante disso, aplicou o princípio in dubio pro reo, para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. Ausentes a omissão, contradição ou obscuridade apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos não providos.